Tribunal: TJMT
Processo: 1001765-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001765-74.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1001765-74.2021.8.11.0000
Agravante: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Agravado: MARINEUZA PEREIRA
Proc. origem n° 1010840-29.2020.8.11.0015
3a Vara Cível da Comarca de Sinop
Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais que lhe move MARINEUZA PEREIRA, ora agravada, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha de efetuar a cobrança no que tange ao débito questionado, sob pena de aplicação de multa diária, em caso de descumprimento, que fixou no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
O agravante sustenta que a parte agravada não fez prova dos supostos contatos administrativos que realizou junto à Instituição Financeiras alegados na inicial, de modo que não há demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da medida liminar.
Afirma que o valor diário da multa arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) supera a razoabilidade prevista, em especial porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, que não poderia ser inferior a 30 dias, e não é compatível com o valor descontado no benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator